Tribunal: TJMT
Processo: 1003148-23.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003148-23.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 817.638.081-49 (EMBARGANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), MAGNO STEFANI CEZAR - CPF: 393.415.770-04 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), CLINICA MAGNO CEZAR CIRURGIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 01.534.645/0001-77 (EMBARGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO E DO HOSPITAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela autora, ora embargante, em ação indenizatória por danos estéticos e morais decorrentes de complicações advindas de cirurgia plástica estética. A embargante alega omissões no acórdão quanto: (i) à confissão ficta dos corréus ausentes à audiência de instrução; (
ii
) à caracterização da responsabilidade civil de resultado do médico; (
iii
) à responsabilidade objetiva da clínica e do hospital; (
iv
) à análise de provas relevantes; e (v) à suposta imprestabilidade da perícia realizada nove anos após os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de revelia, destacando que a ausência de intimação específica com advertência legal impede a aplicação da confissão ficta, nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo omissão no ponto.

A Câmara reconheceu que a cirurgia plástica estética implica obrigação de resultado, mas concluiu, com base em perícia judicial, que não se comprovou o nexo causal entre a conduta médica e o dano, afastando a responsabilidade civil, o que reflete valoração da prova e não omissão.

A responsabilidade objetiva da clínica e do hospital, à luz do art. 14 do CDC, foi considerada, mas também afastada diante da inexistência de nexo causal, conforme conclusão do laudo pericial e depoimento técnico, o que afasta a tese de omissão.

O laudo do infectologista, os prontuários e demais documentos foram examinados pela Câmara, sendo que a conclusão pela origem não hospitalar da infecção decorreu da análise técnica, não se caracterizando omissão, mas mera discordância da parte com a valoração judicial da prova.

A alegação de imprestabilidade da perícia em razão do lapso temporal foi refutada, pois a análise técnica considerou documentos contemporâneos aos fatos, sendo a pretensão da embargante de reapreciação da prova incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A obrigação de resultado em cirurgia plástica estética admite prova em contrário
.

A responsabilidade objetiva do hospital e da clínica pressupõe a demonstração de falha na prestação do serviço e nexo causal com o dano, os quais podem ser afastados por prova técnica idônea.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão nem à valoração alternativa da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 385, §1o; CC,
arts
. 186, 927 e 951; CDC,
arts
. 14, caput e §4o, e 20; CF/1988, art. 5o, incisos V, X, XIII, XXXV e XLI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EAREsp
2128698/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024,
DJe
23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cívelda oraembarganteId.
341476390
.

A embargante afirma que o
acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer a revelia dos embargados Magno Stefani Cezar e Clínica Magno Cezar, que, mesmo intimados, não compareceram à audiência de instrução e julgamento, sem qualquer justificativa (ID 170495035), o que, segundo a embargante, ensejaria a aplicação da confissão ficta conforme o art. 385, §1o, do CPC
.

Sustenta que a decisão não observou o entendimento consolidado do STJ sobre a responsabilidade civil de resultado em cirurgias plásticas estéticas, nas quais há presunção de culpa e obrigação de se atingir resultado satisfatório.

Aduz que f
oi omitida a análise de provas relevantes, como o laudo do infectologista (ID 329958373), que atestaria infecção grave decorrente de falhas na cirurgia e no atendimento hospitalar, além da omissão quanto à conduta do médico que, por sete meses, tratou a paciente apenas com pomadas e medicamentos, sem solicitar novos exames.

Destaca que a
infecção foi erroneamente considerada de origem ambiental pelo acórdão, desconsiderando provas como o diagnóstico do Pronto Atendimento da Unimed (janeiro de 2015) e o laudo do Dr. Luciano Corrêa, que identificou infecção hospitalar e determinou a retirada das próteses mamárias.

Argumenta que o
laudo pericial judicial foi produzido apenas em 2023, ou seja, 9 anos após os fatos, e, por isso, é imprestável para a correta apuração da verdade real, sendo desconsideradas provas contemporâneas aos eventos.

Argui
que a
jurisprudência do STJ é clara ao reconhecer a natureza de obrigação de resultado nas cirurgias plásticas estéticas, cabendo ao médico provar a ocorrência de causa excludente para se eximir da responsabilidade.

Assinala que a
responsabilidade do hospital e da clínica é objetiva, nos termos dos
arts
. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação de falha na prestação do serviço que afete a saúde do consumidor.

Ressalta que o
acórdão ignorou os direitos fundamentais previstos no artigo 5o, incisos V, X, XIII, XXXV e XLI da Constituição Federal
.

Alega que
h
ouve afronta direta aos artigos 186, 927 e 951 do Código Civil, e ao artigo 14, §4o do CDC;

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cívelda oraembarganteId.
341476390
.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à aplicação da confissão ficta, ao reconhecimento da
responsabilidade civil de resultado, à responsabilidade objetiva do hospital e da clínica, à análise dos elementos probatórios e ao lapso temporal da perícia.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da confissão ficta, consignando
que a
ausência de intimação específica com advertência legal impede a aplicação da pena de confesso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, portanto, não há omissão
nesse ponto.

E
quanto à responsabilidade civil e obrigação de resultado
consignou expressamente que:

"
(...)
E por tratar-se de cirurgia plástica estética, a obrigação assumida pelo cirurgião é de resultado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a presunção de culpa é relativa, admitindo prova em contrário."

"
(...)
Convém ressaltar que embora a cirurgia plástica estética configure obrigação de resultado, a responsabilidade do cirurgião não é absoluta. O termo de consentimento informado (Id 12045835) demonstra que a paciente foi esclarecida sobre os riscos potenciais, limitações e expectativas do procedimento."

"No caso concreto, embora seja incontroversa a ocorrência de dano à autora (sequelas estéticas e sofrimento), a prova técnica afastou a demonstração de
conduta ilícita e de nexo causal entre a atuação médico-hospitalar e o resultado lesivo.
"

A Câmara reconheceu expressamente que a obrigação é de resultado, mas concluiu, com base na prova pericial, pela ausência de nexo causal entre a conduta dos embargados e o dano sofrido. A embargante pretende rediscutir o mérito, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

No que conce
rne a responsabilidade do hospital
e da clínica
,

aplica-se a responsabilidade objetiva (art. 14, caput, do CDC)
. No entanto,
a prova pericial afastou o nexo causal entre o ambiente hospitalar e a infecção. A embargante discorda da valoração da prova, o que não configura omissão.

"52. NO MESMO CONTEXTO, É POSSÍVEL AFERIR O NEXO CAUSAL ENTRE O AMBIENTE HOSPITALAR E OS RESULTADOS OBTIDOS QUE CAUSARAM DANO ESTETICO E MORAL À PACIENTE (NECROSE, REMOÇÃO DOS MAMILOS, RETIRADA DA PROTESE E INFECÇÃO)? Resposta: Não constatado."

A Câmara analisou a prova pericial e o testemunho da infectologista, concluindo pela impossibilidade de determinar a origem hospitalar da infecção. O lapso temporal entre os fatos e a perícia não invalida a conclusão técnica, que se baseou em prontuários médicos, laudos, exames e fotografias contemporâneos aos fatos.

A embargante pretende substituir a valoração da prova realizada pela Câmara por sua própria interpretação, o que extrapola os limites dos Embargos de Declaração.

Quanto ao prequestionamento, é preciso ressaltar queesta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO .
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no
acórdão .
2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos
aclaratórios
por descumprimento dos requisitos previstos no
art
.
1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso. 3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento .

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário.
5. Embargos de declaração não
conhecidos .

(STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EAREsp
: 2128698 SC 2022/0144377-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Posto isso,
rejeito
os
Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026